Tribunal: TJMT
Processo: 1043628-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043628-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA TERESINHA CHIQUETO TREVIZAN - CPF: 077.566.378-60 (RECORRENTE), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), ANA FLAVIA TREVIZAN - CPF: 036.818.501-00 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AGÊNCIA DE TURISMO. PASSAGENS “PROMO 123”. CANCELAMENTO UNILATERAL DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O cancelamento unilateral do serviço de emissão de passagens aéreas e a ausência de restituição do valor desembolsado, mesmo após tentativa de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de reparar a título de dano moral, em decorrência do transtorno, frustração e desconforto suportados pelos autores, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043628-36.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

123 Viagens e Turismo LTDA.

Recorrida(s):

Maria Teresinha Chiqueto Trevizan e

Ana Flavia Trevizan

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Tornar definitiva a liminar de id. 126940807, intimando-se as autoras para manifestação sobre o seu efetivo cumprimento pela parte requerida, no prazo de 10 (dez dias), sob pena de preclusão do direito, e, caso não cumprida, defiro a condenação/conversão da obrigação em perdas e danos em favor das autoras, no valor das passagens aéreas adquiridas - R$ 2.798,00 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais), referente a reparação pelos danos materiais sofridos, devendo serem acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o desembolso (art. 398 do CC e súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), sem prejuízo da eventual multa por descumprimento da liminar, cuja discussão poderá se dar em sede de Cumprimento de Sentença, para não violar o princípio do contraditório e da ampla defesa;

2 - Condenar a parte 123 VIAGENS E TURISMO LTDA ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada parte requerente, pelos danos morais sofridos, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ);

No presente caso, as autoras alegam que realizaram a compra de passagens “PROMO 123” junto a 123 MILHAS, com saída
de São Paulo e destino Lisboa,
ida prevista para
01/09/2023 e volta para 19/09/2023,
pelo valor de
R$ 2.798,00. Porém,
foram surpreendidos pelo cancelamento unilateral na emissão das passagens aéreas, sendo apenas disponibilizado vouchers.

Sustentam que o cancelamento causou diversos transtornos, uma vez que a viagem estava agendada para ida no 01/09/2023 e autora Ana é estudante em Lisboa e precisava estar na cidade na primeira semana de setembro, devido ao retorno das aulas, motivo pelo qual, ingressaram com a presente ação visando à emissão das passagens ou o estorno do valor pago, mais indenização por dano moral.

Em contrapartida a Reclamada, ora Recorrida, pugna pela manutenção da sentença recorrida, ao argumento que o valor arbitrado é suficiente para reparar o suposto sofrimento suportado pelas Recorridas.

Da análise dos autos, restou comprovada a falha na prestação de serviço da agência de viagens Reclamada, ante ao não cumprimento do contrato celebrado com as Reclamantes, referente à emissão de passagens aéreas, e a ausência de restituição do valor desembolsado pelas autoras.

Desta forma, o cancelamento unilateral do serviço de emissão de passagens aéreas e a ausência de restituição do valor desembolsado, mesmo após tentativa de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de reparar a título de dano moral.

É inegável as expectativas geradas as Reclamantes ao programarem uma viagem com certa antecedência, mas não a realizarem em razão do inadimplemento por parte da agência de viagens quando a viagem já se aproximava, situação que lhes causou frustração, tristeza, dissabor, ansiedade, suficientes para uma indenização a título de dano moral.

Com relação ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024